Tribunal: TJDFT
Processo: 0018849-76.2013.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MP E DA DEFESA. PREMILINAR. VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO COMPROVADO. CIÊNCIA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. AGRAVANTE. ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. 1/5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. NÃO CABIMENTO.
I - A nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que tal circunstância influenciou na cognição do julgador – situação não verificada no caso, seja porque não comprovado o contato, tampouco apontado o prejuízo; seja porque trata-se de situação envolvendo informante e vítima e não testemunhas. Preliminar rejeitada.
II - O art. 217-A do CP incrimina a conduta lasciva praticada contra menor de 14 (catorze) anos de idade, ao considerar que pessoas dessa idade não podem expressar validamente sua vontade.
III - Conforme entendimento consolidado do STJ na Súmula 593, "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente."
IV - O STJ estabeleceu em sede de recurso repetitivo, no Tema 1121, a tese de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
V - Comprovado nos autos que o apelante tinha plena ciência de que a vítima contava com 13 (treze) anos de idade, quando da prática de relações sexuais, não há que se falar em erro de tipo.
VI - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
VII – Demonstrado que o réu oferecia dinheiro à vítima e lhe presenteou com um telefone celular para que entrasse em contato com ela, além de haver sugerido que ela tomasse um remédio abortivo e planejado mandá-la para um local em que ela não tinha família durante a gestação, determina-se a avaliação desfavorável da culpabilidade.
VIII - As circunstâncias do crime não fogem do já esperado para o tipo, mormente porque a perda da virgindade e a gravidez serviram de fundamento para o exame de outra circunstância judicial.
IX - Devem ser valoradas negativamente as consequências do crime de estupro de vulnerável, em razão da gravidez, pois esse fator não é inerente ao delito.
X – A relação próxima de amizade e a convivência, além da vulnerabilidade da vítima por ser mulher, demonstram, sem qualquer dúvida, que o réu se prevaleceu “de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”, determinando-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP.
XI – De acordo com a narrativa da vítima, foi possível a delimitação do número de atos sexuais ao longo período em que ocorreram, sendo que, para a prática de três delitos em continuidade delitiva, justifica-se o acréscimo na pena na fração de 1/5.
XII - Não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade quando a necessidade de prisão é suficientemente fundamentada pela decisão que deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, tratando-se de réu que permaneceu foragido durante o desenrolar da ação penal.
XIII – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.